Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704957-16.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JANAINA ANGELINA TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA - ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AFASTAMENTO DO CARGO. DOUTORADO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. ART. 161 LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. DECRETO 29.290/2008. INAPLICÁVEL. PREVALECIMENTO. LEI COMPLEMENTAR POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade, ou não, da decisão administrativa que indeferiu o pedido de afastamento da impetrante do exercício de suas funções laborais, sem prejuízo da remuneração". 1. Apelação interposta contra a sentença proferida em mandado de segurança com pedido liminar, em que a segurança foi denegada, uma vez que a autora não havia completado o período de estágio probatório necessário para concessão de afastamento em virtude da realização de curso de doutorado, sem prejuízo da remuneração. 2. A parte apelante requer a reforma da sentença e entende que a Lei Complementar Distrital de no 840/2011 não deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto o art. 161 da referida lei apenas se refere ao servidor estável, de modo que não há nesta, artigo que possa prevalecer ou substituir o art. 8o, inciso II do Decreto 29.290/2008. 2.1. Assevera que o art. 8o, inciso II do supracitado decreto deve ser aplicado, porquanto não foi revogado e deve ser utilizado em casos omissos por legislação posterior. 3. A servidora pleiteia o afastamento remunerado para estudos, aplicação de pesquisas e levantamento de dados, bem como dispensa de ponto, congresso, conferência ou reunião similar, pelo prazo de 13 (treze) meses. 3.1. Verifica-se que a servidora, ora apelante, tomou posse no presente cargo no dia 02/08/2018 e entrou em exercício no dia 07/02/2018. 3.2. O artigo 32 da Lei Complementar em comento, ao tratar da estabilidade prevê que: “O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar três anos de efetivo exercício.” 3.3. A parte apelante não cumpriu o estágio probatório exigido para a realização de programas de doutorado. Ressalta-se, ainda, que o período necessário concessão do tipo de licença pretendida pela impetrante é de no mínimo quatro anos consecutivos em exercício no respectivo órgão. 4. Quanto ao Decreto no 29.290/2008 alegado pela apelante com o fito de pleitear a licença, é necessário esclarecer que a LC Distrital no 840/2011 tratou a matéria de forma diversa do referido decreto. 4.1. Deve prevalecer a Lei Complementar, porquanto é lei posterior e o Decreto possui natureza regulamentar, o qual especifica o direito previsto na legislação. 4.2. Uma das funções do decreto é a de regulamentar a lei, ou seja, especificar de forma minuciosa características particulares, criando os meios indispensáveis para a execução da lei, sem contrariar qualquer das disposições nela previstas ou inovar o Direito. 5. Recurso improvido. O recorrente sustenta, no recurso especial, ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 41 da Constituição Federal, e 1o, caput, 2o, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, 6o, caput, incisos I e II, 7o, incisos I, II e III, e parágrafo único, 8o, inciso II, e 9o, todos do Decreto 29.290/2008, porque o referido diploma possibilita o afastamento remunerado para o servidor que está em estágio probatório. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, 196 e 227, todos da Constituição Federal, sem explicitar as razões relacionadas àqueles preceitos. Insiste na tese defendida no especial. Requer, em ambos os apelos, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 41 da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88”. (AgInt no REsp 1796778/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 1o, caput, 2o, caput, incisos I e II, §§ 1o e 2o, 6o, caput, incisos I e II, 7o, incisos I, II e III, e parágrafo único, 8o, inciso II, e 9o, todos do Decreto 29.290/2008. Com efeito, a recorrente não impugnou o fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apoiado no argumento de que a Lei Complementar Distrital 840/2011, além de ser lei posterior ao Decreto 29.290/2008, tratou o tema de maneira diversa. E acrescentou: “uma das funções do decreto é a de regulamentar a lei, ou seja, especificar de forma minuciosa características particulares, criando os meios indispensáveis para a execução da lei, sem contrariar qualquer das disposições nela previstas ou inovar o Direito”. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no AREsp 1532480/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). O recurso extraordinário também não deve transitar, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. A uma, porque os preceitos constitucionais tidos como afrontados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram sequer cogitados naquela peça recursal. Em consequência, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles jamais poderia emitir qualquer juízo. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que a ausência de prequestionamento da matéria impede o acesso à instância extraordinária e autoriza a imposição do verto ditado pelo verbete sumular 282 do STF (ARE 1242279 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 3/4/2020). A duas, porquanto os artigos 5o, inciso LV, 196 e 227, todos da CF não guardam nenhuma relação de pertinência com a tese desenvolvida no apelo extremo, o que possibilita a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015